Tribunal: TJDFT
Processo: 0714430-20.2019.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
APELAÇÃO. DELITO DE TRÂNSITO. DIREÇÃO PERIGOSA. DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO CABIMENTO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS HARMÔNIOS E COESOS. AGENTES PÚBLICOS NO DESEMPENHO DA FUNÇÃO.
1. A versão de testemunhas, quando espelha verossimilhança e coerentes entre si, merece total credibilidade.
2. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral.
3. Comprovado o comportamento irregular do réu, fazendo manobras perigosas em via pública, além de não ser detentor da necessária habilitação, configura os crimes reconhecidos na sentença hostilizada.
3. Recurso conhecido e desprovido.